Tribunal: TJES
Processo: 0017896-34.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repasse de Verbas Públicas; Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017896-34.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PANCAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM BASE NA EQUIDADE. VERIFICADO O PROVEITO ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM PREJUÍZO DO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pancas contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e fixou honorários advocatícios em favor do apelante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrados com base na equidade. O apelante pleiteia a reforma da decisão para que os honorários sejam fixados em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os honorários advocatícios poderiam ter sido arbitrados por equidade em razão do elevado valor atribuído à causa; e (ii) verificar a possibilidade de reforma do julgado para aumentar os honorários sem violar o princípio da vedação à reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 3º, do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, salvo hipóteses excepcionais previstas no § 8º, como proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

Conforme o Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico for elevado. No presente caso, o valor da causa é significativo, mas o proveito econômico obtido pelo Município de Pancas foi de apenas R$ 9.785,40, o que justificaria a fixação de honorários com base em percentuais legais.

Contudo, a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sobre o valor do proveito econômico, resultaria em um montante inferior ao valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00), o que violaria o princípio da vedação à reformatio in pejus, que impede a piora da situação jurídica do recorrente em decorrência de seu próprio recurso.

A manutenção dos honorários fixados em R$ 3.000,00 encontra respaldo no entendimento jurisprudencial do STJ e Tribunais Estaduais, que privilegia a aplicação do princípio da vedação à reformatio in pejus nos casos em que a alteração prejudicaria o recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é excepcional e só se admite nos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

O princípio da vedação à reformatio in pejus impede que a situação jurídica do recorrente seja agravada em decorrência de seu próprio recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.644.077/PR, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02.12.2020, DJe 18.12.2020.

STJ, AR nº 5117/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.08.2022, DJe 25.08.2022.

TJ-MG, AC nº 10000210910733001, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 15.07.2021, DJe 21.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PANCAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em sede de ação ordinária ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Municípios réus.

Em suas razões recursais (ID. nº 8294954), o recorrente alega, em síntese, que:
(i) o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa desrespeitou o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece percentuais mínimos e máximos a depender do valor da causa; (ii) a causa tem valor elevado, devendo os honorários sucumbenciais ser fixados entre 8% e 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando tratar-se de quantia acima de 200 salários-mínimos e abaixo de 2.000 salários-mínimos; (iii) o montante fixado desvaloriza o trabalho dos procuradores municipais, que atuaram diligentemente ao longo de mais de uma década de tramitação do feito.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões apresentadas no evento ID nº 8294957, o Estado do Espírito Santo requer o desprovimento do recurso, argumentando que o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade é adequado, tendo em vista a inexistência de condenação ou de proveito econômico obtido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

Extrai-se dos autos que o Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação ordinária em face dos Municípios de Barra de São Francisco, Ecoporanga e Pancas, pleiteando indenização ao erário por supostos prejuízos decorrentes da execução irregular do Convênio Federal nº 846/1999, destinado à instalação de unidades de tratamento de resíduos sólidos.

O Estado do Espírito Santo alegou que os réus não aplicaram os recursos recebidos conforme o pactuado, requerendo, por conseguinte, a restituição dos valores.

Ao proferir a sentença, o d. juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores recebidos pelos Municípios
e
condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (
t
rês mil reais) para os patronos de cada um dos Municípios réus, com base no critério da equidade.

A irresignação recursal limita-se à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o que, supostamente, teria desrespeitado os critérios legais, sobretudo em razão do elevado valor atribuído à causa e do longo período de tramitação do processo.

Pois bem. O art. 85, § 3º, do CPC, dispõe que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará critérios percentuais específicos, sendo eles:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O § 8º, por sua vez, permite o arbitramento dos honorários por equidade em hipóteses excepcionais, quando for
“
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
”.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao concluir o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos firmou seguinte tese:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, o Estado ajuizou a ação de origem buscando a condenação dos réus aos valores correspondentes à obrigação de indenizar o erário estadual pelos prejuízos causados durante a execução do Convênio Federal nº 846/1999, em um contexto de litisconsórcio passivo facultativo.

Foram apuradas pelo Estado, individualmente, as seguintes quantias: para o Município de Ecoporanga, R$ 6.819,60 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta centavos); para o Município de Pancas, R$ 9.785,40 (nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos); e para o Município de Barra de São Francisco, R$ 574.080,86 (quinhentos e setenta e quatro mil, oitenta reais e oitenta e seis centavos).

Tais valores foram devidamente atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, sendo atribuído à causa, o valor global de R$ 1.547.908,74 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e oito reais e setenta e quatro centavos).

Destaca-se que, na sentença, não houve condenação, pois foi reconhecida a prescrição dos valores pleiteados pelo Estado do Espírito Santo, sendo inaplicável, portanto, o primeiro critério do Tema 1076 do STJ acima citado.

Quanto ao segundo critério, referente ao proveito econômico, é importante destacar que o caso em análise exige uma avaliação individualizada de cada Município.

No que se refere ao Município de Pancas, ora recorrente, o valor correspondente ao seu proveito econômico é de R$ 9.785,40 (nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).
Nesse contexto,
considerando a existência de proveito econômico na demanda, a verba honorária deve ser fixada com base nesse montante.

Com fulcro no inciso I, do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, e tendo em vista que o valor do proveito econômico é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, seria adequada a aplicação de um percentual entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o referido valor.

No entanto, constato que a alteração da verba honorária, no presente caso, resultaria na redução do valor dos honorários de sucumbência fixados em favor do apelante, o que
não pode ser realizado em respeito a
o princípio da vedação à reforma do julgado em prejuízo do recorrente.

Referido princípio, segundo
ARRUDA ALVIM, significa que,
“em função de seu próprio recurso, a parte que recorreu não poderá vir a ser prejudicada, isto é, não deverá ver piorada, pelo julgamento do seu recurso, sua situação jurídica, tal como conste da sentença (ou da decisão precedente)”
1

Nesse mesmo sentido é o entendimento do c. STJ e demai
s
Tribunais pátrios, a exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PARTE QUE NÃO RECORREU. REFORMATIO IN PEJUS. CARACTERIZAÇÃO. 1. A parte que recorre não pode ver piorada, pelo julgamento do seu recurso, sua situação jurídica. 2. Hipótese em que a decisão rescindenda,
ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, acabou por configurar reformatio in pejus em desfavor da ora autora, uma vez que a instância ordinária os havia estabelecido em 10% sobre o valor atualizado da causa, e o recurso sobre esse ponto foi interposto somente pelo próprio ente público, que teve sua situação jurídica piorada. 3. Procedência do pedido.
(STJ - AR: 5117 RS 2013/0013692-5, Data de Julgamento: 10/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - FIXAÇÃO DOS PERCENTUAIS POSSÍVEIS PARA CADA UMA DAS FAIXAS ESCALONADAS NO § 3º, CONFORME PREVISTO NO § 5º DO ART. 85, CPC - VEDAÇÃO À REFORMA EM PREJUÍZO DO RECORRENTE. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em observância aos parâmetros elencados no §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando a sucumbência da Fazenda Pública e o valor atribuído à causa. O Código de Processo Civil é expresso ao determinar, no § 4º, inciso III, e § 6º do art. 85 que "Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito" e que "não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa".
O art. 85 do Código de Processo Civil determina observar de forma sucessiva as faixas estabelecidas nos incisos do § 3º do referido artigo na hipótese de valor da causa superior ao valor previsto no inciso Ido § 3º. Ausente insurgência do recorrido pela alteração do valor arbitrado aos honorários de sucumbência em favor de seu patrono e em observância ao princípio da vedação da reforma do julgado em prejuízo do recorrente, devem ser mantidos os honorários na forma arbitrada no juízo de origem.
(TJ-MG - AC: 10000210910733001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

Dito isso, em observância ao princípio da vedação à reforma do julgado em prejuízo do recorrente, justifica-se a manutenção do valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários
advocatícios
recursais, uma vez que
não foram fixados honorários na origem (AgInt no AREsp n. 1.994.332/MS).

É como voto.

1
ARRUDA, ALVIM, Manual de direito processual civil. 18 ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.